Tribunal: TJSP
Processo: 1009623-57.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de exigir contas – Segunda fase – Rés que administram pagamentos ao estabelecimento autor, relativos a compras por cartão – Sentença que homologou os cálculos apresentados pela autora, constituindo título executivo pelo saldo credor no montante de R$ 1.745.878,95 – Recurso das rés.

PRESTAÇÃO DE CONTAS – Petição inicial que fora acolhida, quanto a este procedimento, apenas

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de exigir contas – Segunda fase – Rés que administram pagamentos ao estabelecimento autor, relativos a compras por cartão – Sentença que homologou os cálculos apresentados pela autora, constituindo título executivo pelo saldo credor no montante de R$ 1.745.878,95 – Recurso das rés.

PRESTAÇÃO DE CONTAS – Petição inicial que fora acolhida, quanto a este procedimento, apenas para a prestação de contas pelo período entre abril de 2017 e julho de 2018 – Alegação autoral de que haveria remessa de créditos a conta corrente inativa – Contas prestadas pelas rés que, em sentido diverso, comprovaram a remessa dos pagamentos à conta ativa registrada pela autora – Prestação de contas, pelas rés, na forma adequada e pelo período pertinente, ao quanto foi limitado o pedido inicial – Ausência de impugnação específica ou fundamentada acerca dos lançamentos pela autora – Saldo credor postulado sem respaldo em dados concretos – Projeção de créditos sem comprovação de origem e por período que extrapola os limites objetivos da lide – Reforma da sentença para homologação das contas prestadas pelas requeridas – Inexistência de saldo devedor ou credor remanescente. Recursos providos.